Tribunal: CARF
Processo: 10980.721035/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721035/2018-81
ACÓRDÃO
2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
INTIMAÇÃO POR EDITAL.POSSIBILIDADE
É possível notificar o contribuinte por edital publicado quando a intimação
por via postal resultar improfícua nos termos da lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 08/06/2018, fls. 111/112, a contribuinte foi regularmente notificada da
constituição de crédito tributário em seu desfavor para cobrança de contribuições previdenciárias,
relativas às competências de 03/2014 a 12/2015, conforme auto de infração de fls. 02/12, com
acréscimo de juros e multa de ofício aumentada de sua metade (112,5%), totalizando R$
78.428,94.
A exação está amparada por Relatório Fiscal – Refisc e anexos, com a descrição dos
fatos e fundamentos jurídicos, fls. 15/26, sendo precedida por fiscalização tributária iniciada em
23/12/2016, fls. 27/29, conforme Procedimento Fiscal no 09.1.01.00-2016-01080-2, encerrada em
08/06/2018, fls. 60/61 e 113/114. Constam dos autos termos e exigências realizadas; contrato
social da empresa e alterações, além de outros documentos, fls. 30/114.
Em apertada síntese, trata-se o lançamento de ofício (i) a uma glosa de
compensação de valores declarados em GFIPs acima daqueles efetivamente destacados em notas
fiscais de prestação de serviço (retenção de 11%); (ii) a duas da diferença por recolhimento a
menor decorrente de declaração incorreta de alíquota RAT devida (de 1% para 2%); (iii) a três da
cobrança de contribuição previdenciária (cota patronal) incidente sobre pagamentos efetuados a
autônomos, contabilizados e não declarados em GFIPs (segurados contribuintes individuais).
Consta do Relatório fiscal de fls. 15/21 que a contribuinte foi intimada mais de uma
vez para prestar esclarecimentos, todavia permaneceu silente, donde a autoridade tributária
aumentou pela metade a multa de ofício aplicada, portanto no percentual total de 112,5% sobre
as contribuições lançadas:
(Relatório Fiscal)
3.3) DA ANÁLISE DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS NA CONTA "RPA A PAGAR" E
SERVIÇOS DE TERCEIRO "PF" X VALORES DECLARADOS NAS GFIP’S
3.3.1) Resultante da conciliação entre os valores contabilizados a crédito da
conta 11102 - BANCO CONTA MOVIMENTO e da conta 11010001 - CAIXA, (tendo
como contrapartidas, respectivamente, a débito da conta 211070002 - RPA A
PAGAR e 411030016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF) com os valores declarados
nas GFIP’S válidas que encaminhou à RFB, constatou-se que a empresa deixou
de declarar, integralmente, os valores contabilizados nas citadas contas,
conforme se demonstra no ANEXO 1 deste relatório fiscal; (grifo do autor)
3.3.2) A contribuição previdenciária devida pela empresa, incidente sobre as
remunerações das pessoas físicas (PF), segurados contribuintes individuais,
contabilizadas nas citadas contas, não declaradas nas GFIP'S, é aquela prevista
no artigo 22, inciso III da Lei 8.212/1991. As bases de cálculo mensais são as
discriminadas na coluna "VALOR" do ANEXO 1 deste relatório fiscal; (grifo do
autor)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
3
3.3.3) A contribuição previdenciária, assim apurada, foi lançada através de Auto
de Infração incluído neste processo. Diante da constatação de que as
remunerações, pagas a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa, não
foram declaradas nas GFIP'S, através do Auto de Infração foi constituído o crédito
tributário, via lançamento do correspondente valor não declarado/recolhido nas
respectivas competências, relativo à cota patronal (20%), no total de R$
27.206,00, já acrescidos de juros legais e multa de ofício de 112,5%, conforme
demonstrado no item 4 deste Relatório Fiscal;
3.4) DA ANÁLISE DAS RETENÇÕES DE 11% SOBRE NFS X VALORES DECLARADOS
NAS GFIPS
3.4.1) Resultante da conciliação entre os valores destacados nas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços - NFS, a título de retenção de 11% sobre o valor bruto da
NFS (artigo 31 da Lei 8.212/91), e os valores declarados nas GFIP’S válidas que
encaminhou à RFB, constatou-se que a empresa compensou, em algumas
competências, valores de retenções maiores que os efetivamente havidos,
conforme se demonstra abaixo: (grifo do autor)
(...)
3.4.2) As diferenças apuradas, por tratarem-se de retenções inexistentes, foram
integralmente glosadas. O crédito assim apurado foi lançado, através de Auto de
Infração incluído neste processo, no total de R$ 31.968,48 já acrescidos de juros
legais e multa de ofício de 112,5%, conforme demonstrado no item 4 deste
Relatório Fiscal;
3.5) DA APURAÇÃO DO RAT X VALORES DECLARADOS NAS GFIPS
3.5.1) Da análise do contrato social e alterações, apresentado pela empresa em
atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, extrai-se,
conforme previsto na cláusula 4a, que a empresa tem por objeto social, entre
outros, "atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimentos de urgência e emergência" sendo esta a descrição da atividade
econômica principal da empresa que consta na sua inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica
3.5.2) Nesta condição, a empresa se enquadra nos seguintes parâmetros legais:
CNAE: 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências; FPAS: 515 (empresa de prestação de
serviços); RAT: 2% (conforme anexo V do Decreto 3.048/99);
3.5.3) Constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, no período de
março de 2013 a dezembro de 2015, as GFIP'S válidas constantes do ANEXO 2
deste relatório fiscal;
3.5.4) Da análise destas GFIP'S válidas constata-se que a empresa informou
alíquotas incorretas de RAT no período de março de 2014 a dezembro de 2015
(declarou 1% quando deveria declarar 2%); (grifo do autor)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
4
3.5.5) Intimada através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1 (item 16), de
24/04/2017 e reintimada através do TIF n° 2, de 30/05/2017 (item 16), a justificar
a declaração de alíquota de RAT igual a 1% ao longo dos meses, deixou de fazê-lo;
(...)
3.5.8) A atividade realizada pela empresa em função dos contratos firmados com
os tomadores de serviços, que corresponde a sua atividade econômica
principal/preponderante CNAE: 8610-1/02 - "atendimento em pronto-socorro e
unidades hospitalares para atendimento a urgências", foi prestada com a
colaboração de enfermeiros e agentes de saúde, segurados empregados por ela
remunerados e que constam nas GFIP'S que a empresa encaminhou à RFB;
3.5.9) Nas competências em que houve declaração de alíquota diferente de 2%,
multiplicou-se o percentual faltante (1%) pelo total das remunerações declaradas
nas GFIP'S, conforme se demonstra no ANEXO 3 deste relatório fiscal, apurando-
se, desta forma, as diferenças da contribuição devida pela empresa destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
(...)
4) DA MULTA AGRAVADA
4.1) Intimada a empresa, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1, de
24/04/2017, a apresentar diversos documentos e esclarecimentos, deixou de
fazê-lo integralmente. Reintimada através do TIF n° 2, de 29/05/2017, nos
exatos termos do TIF n° 1, também deixou de fazê-lo. Ao não apresentar os
documentos e esclarecimentos solicitados através dos Termos de Intimação a
empresa enquadrou-se na previsão do inciso I do parágrafo 2° do artigo 44 da
Lei 9.430/96 (abaixo transcrito) que determina que o percentual da multa de
lançamento de ofício de 75%, previsto no inciso I do artigo 44 da mesma Lei, seja
aumentado de metade (aplicável a matéria previdenciária a partir da MP 449/08
convertida na Lei 11.941/09); (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou impugnação, fls. 119/129,
representada por advogados, instrumento a fls. 140, contrapondo-se à integralidade do crédito
constituído conforme as respectivas teses pontuadas na peça de defesa, juntando cópia de
documentos a fls. 130/239.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Ribeirão Preto
(SP) – DRJ/RPO entendeu por bem converter o julgamento em diligência, conforme despacho de
fls. 268/272, no intuito de apurar a atividade econômica preponderante da GLOBO MED.
Em resposta a autoridade tributária respondeu, fls. 288/291, baseada no exame de
diversos contratos de serviços prestados pela empresa e auditados pelo fisco, cópia a fls. 295/375,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
5
que prepondera na GLOBO MED o atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares de
urgência, portanto com aplicação da alíquota RAT de 2%, conforme CNAE: 86.10-1-02. Cientificado
o responsável legal da contribuinte baixada, fls. 292/294, não houve manifestação, fls. 377.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Referida turma da DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão
no 14-97.347, de 14/08/2019, fls. 379/388, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do Acórdão)
DOCUMENTOS CONTÁBEIS. APRESENTAÇÃO. A alegação de retenção dos livros
contábeis por parte de terceiros não se reveste da eficácia de elidir o
procedimento fiscal nem mesmo a multa agravada em consequência da não
apresentação dos mesmos.
RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. O valor retido na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços poderá ser compensado pela empresa cedente da
mão-de-obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados, desde
que comprove a retenção apresentando a nota fiscal com o valor da retenção
destacado.
SAT. ALÍQUOTA RAT. REENQUADRAMENTO. Verificado a declaração incorreta, em
GFIP'S, de alíquotas de RAT, relativas à contribuição da empresa destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, será
cobrado a diferença não recolhida relativa às contribuições com a alíquota
correta.
ALÍQUOTA
RAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A
atividade
econômica
preponderante da empresa, para fins de enquadramento da alíquota RAT, será
determinada considerando o objeto social de cada contrato celebrado pela
empresa de cessão de mão-de-obra.
Recebida em 10/01/2020, fls. 394, a intimação para notificar o decidido à
Responsável Legal Sra. Rosa Maria Rogonni, conforme fls. 389/391, o envelope contendo cópia do
acórdão foi devolvido, fls. 397/398.
Realizado edital eletrônico dando ciência da decisão, fls. 395 e 396, não houve
interposição de recurso dentro do prazo legal, fls. 401, donde se lavrou o termo de perempção de
fls. 400.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 27/03/2020 foi interposto recurso voluntário intempestivo, fls. 443, conforme
peça juntada a fls. 404/430, instruída por cópia de documentos a fls. 431/441, com as seguintes
alegações e pedidos:

Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
6
a. ESCLARECIMENTOS
Informa primeiramente que Sra. Rosa Maria Rogonni não interferiu na gestão da
GLOBO MED por não possuir qualificação técnica e em razão de seu estado debilitado de saúde,
ficando a administração da empresa a cargo da CONTCOM e respectivos sócios em comum das
duas sociedades.
Acrescenta ainda que os sócios Willian Larceda Correa e Sandro Cristiano Kowalski,
também com sociedade na CONTCOM, são os reais responsáveis pelo planejamento tributário que
levou a GLOBO MED ao contencioso, praticando mesma conduta em outras empresas, inclusive
concorrentes.
b. PRELIMINARES
i. Nulidade da intimação do acórdão recorrido
Aduz a recorrente que a notificação foi encaminhada em 08/01/2020, entregue no
dia 10/01/2020 ao endereço da Sra. Rosa Maria Rogonni, sendo devolvida ao remetente em
21/01/2020, portando após a expedição de Edital Eletrônico de 17/01/2020, infringindo assim o
disposto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, já que não endereçada à GLOBO MED e não
demonstrado que restou improfícua a intimação realizada, além de cercear o direito de defesa.
ii. Ofensa ao art. 142 do CTN e cerceamento de defesa
Alega nulidade da exação pela glosa integral de valores supostamente retidos a
maior sem apresentar e calcular o montante devido, além de ressaltar que a ausência de
apresentação de documentos seus retidos irregularmente pela CONTCOM e ligados aos fatos
geradores em discussão prejudicou a defesa, bem como também a higidez do próprio lançamento.
Acrescenta que é superficial, baseada em suposições e inconsistente, com
linguagem jurídica imprecisa e duvidosa, infringindo também o art. 112 do Código Tributário
Nacional – CTN.
c. MÉRITO
i. Alíquota RAT equivocada aplicada na exação
A recorrente informa a existência de várias atividades econômicas realizadas pela
empresa sendo certo o enquadramento correspondente à alíquota de 1%, cabendo ao fisco
averiguar, identificar e aplicar 2% somente aos casos correspondentes.
ii. Multa aplicada com efeito confiscatório
Alega que somente deixou de atender às intimações em razão da retenção de seus
próprios documentos pela CONTCOM, sendo a sanção imposta de caráter confiscatório e
inconstitucional.
d. PEDIDOS
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
7
Ao fim requer: (i) o conhecimento da peça recursal; (ii) posterior juntada de provas;
(iii) o acatamento das preliminares suscitadas; (iv) no mérito, o provimento do recurso voluntário
interposto; (v) a suspensão do contencioso até o deslinde das ações judiciais promovidas pela
recorrente contra a CONTCOM; (vi) a imputação da responsabilidade dos valores lançados
somente contra a GLOBO MED, além dos Sócios Willian Larceda Correa Sandro Cristiano Kowalski
reais responsáveis pelo planejamento tributário; (vii) o envio das intimações ao endereço do
advogado.
VI.
AUSENTES CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE E ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme já descrito no relatório, recebida em 10/01/2020, fls. 394, a intimação
para notificar o decidido à Responsável Legal Sra. Rosa Maria Rogonni, conforme fls. 389/391, em
razão da baixa da GLOBAL MED, o envelope contendo cópia do acórdão foi devolvido, fls. 397/398.
Realizado edital eletrônico dando ciência da decisão, fls. 395 e 396, não houve
interposição de recurso dentro do prazo legal, fls. 401, donde se lavrou o termo de perempção de
fls. 400.
Aduz a recorrente, em sede de preliminar de nulidade da intimação do acórdão
recorrido, que a notificação foi encaminhada em 08/01/2020, entregue no dia 10/01/2020 ao
endereço da Sra. Rosa Maria Rogonni, sendo devolvida ao remetente em 21/01/2020, portando
após a expedição de Edital Eletrônico de 17/01/2020, infringindo assim o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, já que não endereçada à GLOBO MED e não demonstrado que
restou improfícua a intimação realizada, além de cercear o direito de defesa.
Portanto não se discute nos autos a tempestividade, mas sim a validade da
notificação do decidido.
Primeiramente destaco que a GLOBO MED se encontra baixada desde 07/11/2018,
fls. 392, sendo a Sra. Rosa Maria Rogonni a pessoa responsável como sócia-administradora,
portando não há qualquer nulidade no envio desta intimação.
Quanto à mudança de endereço do responsável legal a este caberia informar ao
fisco o seu novo domicílio tributário, não sendo permitido no direito o benefício pela própria
torpeza, conforme a jurisprudência atesta nos termos da decisão da 5a Turma do STJ, no
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721035/2018-81
8
julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa em parte se
transcreve abaixo:
I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o
princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur
propriam turpitudinem allegans. (grifo do autor)
O despacho de fls. 396 deixa muito claro que em 17/01/2020 o fisco já estava ciente
do resultado da intimação realizada por outro processo, PAF 10980.721025/2018-45, relativo à
mesma fiscalização. Com efeito, conforme consta dos autos do PAF 10980.721028/2018-89,
também referente ao mesmo procedimento fiscal, a fls. 3.632/3.634 deste, igual notificação foi
devolvida muito antes, em 26/02/2019.
Portanto, a autoridade cumpriu o disposto no §1o do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, havendo clara prova nos autos do resultado da intimação, fls. 397/398; por outra
análise também não incorreu em qualquer causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 de
referido decreto.
Sem razão.
CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do recurso voluntário interposto, dada a sua
intempestividade.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 452
DF CARF MF
Original